Tribunal: TJBA
Processo: 8096364-40.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8096364-40.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE

APELADO: VALDECI OLIVEIRA ALMEIDA

Advogado(s)
:
ALVARO ARAUJO PIMENTA JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SÚMULA 267 DO STJ.
LIMITAÇÕES MÁXIMAS IMPOSTAS A PRÁTICA DE JUROS PREVISTAS NA LEI DE USURA NÃO SE ESTENDEM ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
. SÚMULA 596 DO STJ. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. APLICAÇAO DE
TAXAS SUPERIORES A UMA VEZ E MEIA À MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE
CONFIGURADA. MORA AFASTADA ANTE A ABUSIVIDADE DA TAXA APLICADA NA NORMALIDADE DO CONTRATO. DEVOLUÇÃOP SIMPLES. PRECEDENTES. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MODIFICADO O PARAMÊTRO PARA AFASTAR A EQUIDADE. PERCENTUAL FIXADO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. TEMA 1059 DO STJ, ART. 85, §11, CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Apelação Cível nº 8096364-40.2024.8.05.0001
, no qual figuram como apelante e apelada as partes acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
e assim o fazem pelas seguintes razões.

VII